Tribunal: TJDFT
Processo: 0715391-86.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715391-86.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIO CAMPELO CARDOZO, ANDERSON GONCALVES SPERANDIO APELADO: ANDERSON GONCALVES SPERANDIO, MARCIO CAMPELO CARDOZO D E S P A C H O Vistos etc., Com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), intime-se o requerente/apelante agravante (ANDERSON GONCALVES SPERANDIO) para se manifestar sobre a preliminar de “não conhecimento do recurso” suscitada pelo requerido/apelado (MARCIO CAMPELO CARDOZO), nas contrarrazões de ID no 66166918. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de novembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator